Tribunal: TCU
Processo: 036.726/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio SUDENE No 019/96, firmado com o/a EXTINTA SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLV. DO NORDESTE, Siafi/Siconv 317590, função null, que teve como objeto PROMOVER A CAPACITACAO DE TECNICOS E ADOLESCENTES, VISANDO A INSERCAO DESTES MENORES NO MERCADO FORMAL DE TRABALHO. (no da TCE no sistema: 3088/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 12826/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 036.726/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Manuel Valente de Lima Neto (XXX.085.224-XX); Myrtes Paiva Maia Tobias Granja (XXX.963.484-XX); Nenói Pinto Araújo (XXX.860.364-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria de Fazenda do Estado de Alagoas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.